Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-41.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de São Paulo – IPTU do exercício de 2004 – Nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado do feito não configurada – O magistrado, como destinatário da prova, tem a faculdade de decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensar sua produção, caso entenda desnecessária – Aplicação dos artigos 355,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de São Paulo – IPTU do exercício de 2004 – Nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado do feito não configurada – O magistrado, como destinatário da prova, tem a faculdade de decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensar sua produção, caso entenda desnecessária – Aplicação dos artigos 355, inciso I e 370, parágrafo único, ambos do CPC/15 - A imunidade é uma garantia constitucional das instituições de assistência social sem fins lucrativos – A vedação da instituição de impostos abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades – Aplicação do art. 150, inciso VI, "c" e § 4o da Constituição Federal – Cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN demonstrado – Honorários advocatícios fixados em percentuais mínimos previstos no art. 85, §3°, incisos I e II e §5° do CPC/15 e majorados em meio ponto percentual nos termos do §11 do mesmo artigo – Reexame necessário e recurso voluntário da municipalidade não providos e recurso adesivo da embargante provido.